Tribunal: TJSP
Processo: 1005244-89.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Recurso do banco. Responsabilidade do réu afastada. Pagamento de boletos adulterados mediante fraude perpetrada por terceiro. Recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pela credora. Falha na prestação de serviços não verificada. Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Recurso do banco. Responsabilidade do réu afastada. Pagamento de boletos adulterados mediante fraude perpetrada por terceiro. Recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pela credora. Falha na prestação de serviços não verificada. Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito do banco destinatário ou que os fraudadores tenham obtido dados junto ao réu. Inexiste nexo causal entre a conduta do banco réu, que figura apenas como interposto do pagamento de boleto falso, e o prejuízo sofrido pela autora. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005244-89.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO ASSOC.UNIÃO M.GROSSO
DO SUL- SICREDI MS, é apelado HORTO LINHAS COMÉRCIO DE ROUPAS
EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005244-89.2017.8.26.0229 - Voto no 2481 – D (DS)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005244-89.2017.8.26.0229
Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Assoc.União M.Grosso do Sul-
SICREDI MS
Apelado: Horto Linhas Comércio de Roupas Eirelli Epp
Comarca: Hortolândia
Juiz(a): André Carlos de Oliveira
Voto no 2481
Apelação. Ação de indenização por danos material e moral.
Sentença de procedência. Recurso do banco. Responsabilidade do
réu afastada. Pagamento de boletos adulterados mediante fraude
perpetrada por terceiro. Recebimento de boleto falso por meio de e-
mail alegadamente enviado pela credora. Falha na prestação de
serviços não verificada. Ausência de prova de que tal boleto tenha
sido gerado no âmbito do banco destinatário ou que os fraudadores
tenham obtido dados junto ao réu. Inexiste nexo causal entre a
conduta do banco réu, que figura apenas como interposto do
pagamento de boleto falso, e o prejuízo sofrido pela autora.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que, de forma
antecipada, julgou procedente a demanda, considerando a responsabilidade do réu pela
fraude perpetrada, e condeno-o a indenizar a empresa autora ao pagamento de R$ 8.384,39
(oito mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) por dano material e R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, além de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls. 170/178).
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) culpa exclusiva de terceiro para a
fraude perpetrada (Terral Shopping Centers), que deve ser denunciado à lide; (b) ausência
de conduta ilícita a ensejar condenação indenizatória que, se mantida, deve ser reduzida
para R$ 1.000,00; (c) pleiteia a incidência de correção e juros a partir do arbitramento (fls.
180/195).
Contrarrazões a fls. 201/209.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005244-89.2017.8.26.0229 - Voto no 2481 – D (DS)
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Inicialmente, afasta-se o requerimento de denunciação à
lide de terceiro, supostamente responsável pela fraude, pois não enquadra-se em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade da
instituição financeira pela fraude perpetrada.
No caso, observa-se que, em 10/02/2017, a pessoa jurídica
autora recebeu um e-mail, supostamente da Sra. Cintia Bueno, enviando um boleto
bancário para pagamento do condomínio e do fundo de promoção junto ao banco réu, no
valor de R$ 8.384,39. Após realizar o pagamento do boleto, a autora foi informada de que
o depósito não fora identificado.
Pois bem.
Não se desconhece que as instituições financeiras respondem
objetivamente por atos ilícitos de terceiro no campo de sua atividade bancária (Súmula 479
do Superior Tribunal de Justiça).
Contudo, no presente caso, a instituição financeira apenas
figura como recebedora (fl. 35), suja responsabilidade restringe-se a direcionar o
pagamento a quem indicado no boleto de cobrança.
A “Convenção entre Instituições do Sistema Financeiro
Nacional - Boletos de Pagamento”, em seu artigo 9o, estabelece que a instituição financeira
não receberá os boletos somente se a linha digitável e o código de barras no documento
indicarem que este está vencido, ou se o documento não obedecer aos aspectos técnicos
constantes nos anexos II, III e V.
Portanto, em tais casos, o réu limita-se a atuar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005244-89.2017.8.26.0229 - Voto no 2481 – D (DS)
4
interposto, aceitando o pagamento indicado no boleto emitido por outra instituição
financeira (no caso, o Banco Bradesco) e repassando o valor ao favorecido, com base no
código de barras indicado, hipótese em que não tem a obrigação de analisar a veracidade
das informações consignadas no boleto bancário.
Nesse sentido:
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO (DANO MORAL) E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO Boleto falso encaminhado via e-mail Inexistência de falha na
prestação de serviços da instituição financeira recebedora, responsável
apenas pelo recebimento do pagamento Ausência de prova de que tal boleto
tenha sido gerado no âmbito do banco destinatário, o que também afasta o
nexo de causalidade e, consequentemente, sua responsabilização Empresa
fornecedora da mercadoria que não teve participação no evento
Responsabilização mantida relativamente à pessoa jurídica em cuja conta foi
depositado o pagamento feito em fraude, que deve repetir o montante
recebido, mas de forma simples Dano moral Pessoa jurídica Possibilidade de
ocorrência (súmula 227 do STJ) Ausência de elementos acomprovar
existência de danos à honra objetiva Sentença mantida Necessidade de rateio
dos honorários advocatícios entre as corrés Pluralidade de vencedores que
atrai a aplicação do art. 87 do CPC Recurso da autora parcialmente provido,
desprovido o da ré. (TJSP; Apelação Cível 1075755-14.2017.8.26.0100;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
Não se comprovou que o boleto fora emitido pelos sistemas
informatizados do banco réu ou que os dados obtidos pelo fraudador foram efetivamente
obtidos junto ao réu.
Destaca-se que a mensagem do terceiro fraudador, embora
identificado pelo nome “cintia.bueno@terraladm.com.br”, tinha como endereço de e-mail
“<5798ruedj954urjeodk94peirjlfdo@gmail.com>" (fl. 26), usuário diverso daquele com
quem a autora usualmente negociava, conforme se verifica a fls. 28.
Além disso, a conduta do banco ao identificar o cliente que
recebeu a quantia e determinar o bloqueio da conta deste (contestação - fls. 51/52) constitui
procedimento para evitar fraudes e “lavagem de dinheiro” e não faz presumir a
responsabilidade da instituição financeira por atos praticados por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005244-89.2017.8.26.0229 - Voto no 2481 – D (DS)
5
Assim, está-se diante de hipótese de culpa exclusiva de
terceiro, excludente de responsabilização (artigo 14, § 3o, II do Código de Processo Civil),
sem comprovação de que o réu participou para os prejuízos narrados na inicial.
3. Portanto, o recurso do réu deve ser provido para
reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.
Ante a inversão da sucumbência, impõe-se a fixação dos
honorários do advogado do apelante em 15% (quinze por cento) do valor da causa, já
considerado o trabalho desenvolvido nesta instância, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator